Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. COBERTURA SECURITÁRIA. SEGURO. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVADA. EXAMES MÉDICOS. NÃO REALIZAÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA. INDEVIDA. PRECEDENTES. AUXÍLIO FUNERAL. PAGAMENTO DEVIDO. CONDICIONANTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula no 609 do STJ.
3.1. In casu, a não realização de exames médicos prévios de admissibilidade da contratante pelo plano do seguro prestamista implicou a assunção de risco pelos réus, pelo que, ausente a comprovação de má-fé do segurado, correta a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária.
4. O Código de Defesa do Consumidor exige a observância dos princípios da transparência e da informação, em consonância com os corolários da boa-fé objetiva e do princípio da confiança.
4.1. No caso, não tendo a seguradora apelante informado ao segurado as condições para cobertura securitária, violando, assim, o direito do consumidor à informação, correta a sentença que lhe condenou ao pagamento do auxílio funeral.
5. Dá-se por prequestionada a matéria.
6. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.